Tribunal: TJDFT
Processo: 0734560-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VIA POSTAL COM AR. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ASSINATURA DE TERCEIROS SEM RESSALVAS. VALIDADE. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A ausência de prova que ateste a falsidade de assinatura aposta em AR de citação inviabiliza a nulidade de citação suscitada. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto da parte requerida, mesmo que recebida por terceiros.